Tribunal: TCU
Processo: 019.939/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Supremo Tribunal Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7760/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro do ato de concessão de pensão civil em favor da beneficiária relacionada nos autos (peça 3). 1. Processo TC- Processo 019.939/2025-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Carmem Augusta Alves (XXX.282.471-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.